Tribunal: TJMT
Processo: 1008219-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008219-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO EM QUE O JUÍZO DEPRECADO

SE DECLAROU INCOMPETENTE PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL – MERO EXECUTOR DA ORDEM DEPRECADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao Juízo Deprecado compete apenas decidir dentro dos limites constantes da Carta Precatória, eis que a análise do mérito da hasta pública a ser realizada, incluindo eventual pedido de suspensão, é de competência do Juízo Deprecante, não do Juízo Deprecado, por se este mero executor da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Carta Precatória no 1000824-18.2021.8.11.0100, rejeitou os embargos de declaração ofertados pelo executado, deixando de apreciar o pedido de suspensão de leilão de imóvel, por entender
“defeso a este juízo incursionar sobre eventual inobservância – pelo juízo deprecante - da pendência de exame do recurso de embargos de declaração pela instância superior, pois tal questão refoge aos limites do ato deprecado e deveria ter sido ventilada pelos embargantes no feito de origem.”

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ao recurso, discorrendo acerca da necessidade de suspensão da realização do leilão nos autos da carta precatória.

Menciona que o Juízo
a quo
desconsiderou que estão pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos em Apelação Cível que trata da exceção de incompetência do r. Juízo de Tangará da Serra e, caso o aludido recurso seja provido, suspenderá de imediato todos os atos expropriatórios, especialmente a realização do leilão, bem como ainda, será reconhecida a incompetência do r. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, devendo a Execução no 8668-79.2018.811.0055 e os Embargos à Execução no 21845-13.2018.811.0055 em apenso a mesma, a serem remetidos para tramitarem em conjunto a Ação de reconhecimento de nulidades sob o n.o 100109855.2018.811.0045, que tramita em Lucas do Rio Verde, que é mais ampla e contempla todas as operações realizadas entre as partes.

Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos atos expropriatórios (realização de leilão) de imediato. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão pelo Colegiado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 127025179.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. , pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia pra julgamento.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos autos de Carta Precatória, oriunda da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que tem como objeto a alienação do imóvel de Matrícula n. 5.348, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, o qual, preteritamente, fora penhorado, no bojo da Missiva no 1000725 19.2019.8.11.0100, em razão da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1078458.2021.8.11.0055, código 282192, em trâmite no juízo deprecante.

Com a distribuição, ordenou-se o cumprimento da missiva (Id. 62762766 - da origem).

Inconformados, os executados, ora agravantes, opuseram embargos de declaração, por omissão, pois, segundo eles, o Juízo
a quo
, ora deprecado, teria desconsiderado a pendência de julgamento de recurso pela instância superior, oriundo da Ação de Embargos à Execução que atacou da demanda em epígrafe, o qual, em sendo provido, dentre outras hipóteses, poderá sobrestar os atos expropriatórios. Com base nisso, pugnaram pelo conhecimento e provimento da insurgência recursal (Id. 63364151 - da origem).

O Magistrado
a quo
rejeitou os embargos de declaração ofertados pelos executados, deixando de apreciar o pedido de suspensão de leilão de imóvel, por entender
“defeso a este juízo incursionar sobre eventual inobservância – pelo juízo deprecante - da pendência de exame do recurso de embargos de declaração pela instância superior, pois tal questão refoge aos limites do ato deprecado e deveria ter sido ventilada pelos embargantes no feito de origem.”

Inconformados, os agravantes buscam a reforma da decisão para que seja suspenso o leilão de imóvel. Todavia, suscitam questões perante o juízo deprecado que dizem respeito à alçada do juízo deprecante.

Sabe-se que o juízo deprecado, como mero executor da Carta Precatória, somente pode recusar o cumprimento da ordem que lhe é remetida nas hipóteses previstas pelo art. 267 do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando:

I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais;

II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia;

III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade.

Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente.”

No que tange aos requisitos essenciais da Carta Precatória, por sua vez, o art. 260 do CPC exige: a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato; inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento de mandato conferido ao advogado; a menção do ato processual que lhe constitui o objeto; e, encerramento com a assinatura do juiz.

Deste modo, é vedado ao juízo deprecado decidir a respeito da suspensão de leilão em razão de eventual prejudicialidade, porque sua competência se limita a de mero executor da ordem emanada pelo juízo deprecante, devendo ater-se àquilo que foi requerido, por não dispor de atribuição jurisdicional para alterar o objeto da carta. Caso contrário, ofenderia o princípio do juiz natural.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O Juízo Deprecado é mero executor da ordem emanada pelo juízo Deprecante. Assim, sua competência se limita a cumprir as determinações contidas da carta precatória - É vedado ao Juízo Deprecado decidir a respeito da suspensão de leilão em razão de defasagem na avaliação do bem constrito, tendo em vista que tal juízo é exclusivo do Deprecante.”
(TJ-MG - AI: 10092180007152002 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 03/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA. ANULAÇÃO DE LEILÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE. Tratando-se de matéria que não envolve vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou leilão, a competência para examinar o pedido de suspensão ou anulação deste é da autoridade deprecante. Recurso desprovido.”
(TJ-RS - AI: 70084764083 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 23/04/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2021)

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022